Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-39.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DOS ALIMENTOS. BENEFICIÁRIA COM 18 ANOS. ESTUDANTE. CARÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar. Súmula 358/STJ. A continuidade da percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar, a teor do artigo 1.694 do Código Civil.
2. A condenação na obrigação de alimentar pressupõe a comprovação da carência de recursos do alimentando para prover sua subsistência, de modo compatível com sua condição social, abrangida nesse conceito a demanda por formação educacional.
3. A doutrina e a jurisprudência lecionam que em relação aos filhos maiores e capazes é possível o pagamento dos alimentos educacionais, cujo marco temporal derradeiro baseia-se no término da graduação em curso superior ou por volta dos 24 (vinte e quatro) anos de idade, definindo o encerramento da obrigação na data do que ocorrer primeiro.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.